Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716112-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLEY DE LIMA FERREIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de Recurso Especial interposto por ORLEY DE LIMA FERREIRA em face do Acórdão de ID n.o 77780436, que rejeitou o recurso de apelação também apresentado pelo ora recorrente, mantendo a sentença na integralidade, sobretudo quanto aos danos morais, a incidência dos juros de mora e à verba honorária. De acordo com os artigos 43, inciso XI, alínea “c” e 279 do Regimento Interno deste e. TJDFT, é competência do Presidente do Tribunal analisar a admissibilidade dos recursos extraordinário e especial. Confira-se: “Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal: (...) XI - decidir: (...) c) a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção; (...).” “Art. 279. O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o Presidente do Tribunal em petições distintas.” Portanto, à Secretaria da 7a Turma Cível para que remeta os autos à Presidência deste e. Tribunal, com as homenagens e cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador